Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-72.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS, CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO KM. PROBLEMA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. REPAROS REALIZADOS PELA REQUERIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a condenação da empresa requerida em danos morais no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em decorrência de suposta falha na prestação de serviços de reparo automotivo.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 78704656).
3. A hipossuficiência econômica da recorrente restou demonstrada através dos extratos bancários anexados aos autos. Ademais, encontra-se assistida pela Defensoria Pública do DF. Desse modo, é merecedora do benefício da gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, resta deferida. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. A recorrente sustenta nulidade a sentença por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal. No caso, a controvérsia é essencialmente documental, envolvendo ordens de serviço e histórico de reparos, sendo desnecessária a oitiva para comprovar fatos já admitidos (existência do vício e atendimentos). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. Da peça de ingresso, extrai-se que a autora/recorrente adquiriu em estabelecimento da requerida o veículo Fiat Argo, na data de 16/07/2024, o qual, desde a primeira utilização, apresentou defeito no sistema de abastecimento, com registros de ordens de serviço em 17/08/2024, 13/01/2025, 04/02/2025 e 17/07/2025, envolvendo substituição de peças (bocal, tubo e filtro canister). O vício persistiu por cerca de 11 meses, embora o veículo tenha permanecido utilizável.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. No caso em questão, embora tenha havido demora no reparo, não se comprovou situação excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento cotidiano. Não houve privação prolongada do uso do veículo nem demonstração de constrangimento grave.
8. Como bem pontuado na sentença: “De acordo com a documentação juntada, é possível perceber que apesar de o problema persistir, o fato é que em todas as vezes a concessionária promoveu a análise do carro, com a troca da peça defeituosa, sendo necessário mencionar que da data da primeira revisão (março de 2025) até a nova ida à concessionária (julho de 2025) o veículo foi regularmente utilizado.”
9. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. O veículo em questão, em nenhum momento ficou impossibilitado de ser utilizado pela autora. Ademais, a requerida realizou todos os reparos nas oportunidades em que foi acionada. Desse modo, não restou caracterizada falha na prestação de serviços por parte da requerida, tampouco ofensa à atributos da personalidade da autora, o que caracteriza a situação tratada como mero dissabor do cotidiano, não dando ensejo à reparação de cunho imaterial, como pretendido na peça de ingresso.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.